Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidades. Inexistência. Provas. Pena. Conduta social. Fração. Veículo apreendido. Legitimidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Impugna-se sentença que condenou o réu a 8 anos e 2 meses de reclusão e 812 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se legítimas as buscas pessoal, veicular e domiciliar; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) se há provas suficientes para condenação; (iv) a valoração negativa da conduta social e fração para aumento da pena-base; e (v) a restituição do veículo apreendido.
III. Razões de decidir
3. Buscas pessoal e veicular motivadas por denúncia anônima que indica com precisão o nome do suspeito, endereço e veículo utilizado, sendo que os dados se confirmaram no momento da abordagem, corroborados pelos depoimentos dos policiais, em juízo, são legítimas. Válidas, portanto, as provas delas decorrentes.
4. É legal busca domiciliar quando precedida de situação de flagrância. A apreensão de entorpecentes em poder do réu, em via pública, somada à informação do endereço e suspeita da existência de mais drogas no imóvel, autoriza o ingresso dos policiais na residência, nos termos do art. 5o, XI, da CF.
5. A mera alegação, sem prova, de adulteração ou interferência no material apreendido desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. O fato de a polícia não mais dispor da mensagem eletrônica com denúncia anônima enviada para seu aparelho celular institucional – o que se justifica devido ao grande número de denúncias diárias e porque o sistema exclui mensagens após 24 horas – não demonstra quebra da cadeia de custódia, sobretudo se há depoimentos dos policiais que confirmam a informação.
6. As condições do flagrante – foram encontradas com o réu porções de drogas e, na residência dele, outros entorpecentes de naturezas variadas – maconha, ecstasy e cocaína -, fracionadas em pequenas porções, para difusão ilícita, além de balanças de precisão e expressivo valor em dinheiro - são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. A legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas é do proprietário desse.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.

_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280. STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021; AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024. TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14/12/2023; Acórdão 1175261, 20180110166565APR, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2019.